Tribunal: STF
Processo: ARE 1351275
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer (implementação de reajuste salarial). Município de Petrópolis. Leis Municipais n° 7.417/16 e n° 7.496/17. Reajuste concedido no primeiro semestre do último ano de mandato do prefeito, para ser implementado em sua maior parte no exercício financeiro seguinte. Posterior revogação por lei subsequente. Autores que alegam a inconstitucionalidade da segunda lei. Município que alega a inconstitucionalidade da primeira. Sentença de procedência, com declaração de inconstitucionalidade da lei que suspendeu o reajuste. Declaração de constitucionalidade do artigo 2°, da Lei n° 7.417/16 e de inconstitucionalidade da Lei n° 7.496/17 pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0024017-42.2018.8.19.0042. Entendimento de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 165; 167; e 169, § 1º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte no sentido da inviabilidade da supressão de parcela de reajustes concedidos por Lei a servidores públicos, os quais passam a compor  o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Nesse sentido: 



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” (ADI 4013, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ademais,  para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator